Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas.

2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal.

3. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90.

4. O coexecutado, proprietário do imóvel penhorado, informa que os seus sogros residem no bem, contudo não há nos autos elementos de provas aptos a demonstrarem que se trata do mesmo núcleo familiar. Além disso, evidencia-se, a partir da certidão acostada ao ID 44214804 (dos autos de origem), que o coexecutado proprietário do bem não reside no imóvel. Desse modo, não há que se falar em proteção ao bem de família se o imóvel não é destinado à residência do proprietário executado, tampouco é utilizado como renda para a sua subsistência.

5. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia, a partir do acervo probatório, o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do col. STJ[1], segundo a qual se viabiliza a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família nos casos em que, embora o executado não resida no bem, o imóvel esteja locado e o valor da locação se reverta, exclusivamente, à subsistência ou moradia de sua família.

6. Recurso conhecido e desprovido.

[1] Súmula n. 486: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.